Tribunal: TJMT
Processo: 0018542-33.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018542-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUPRA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 73.966.962/0001-73 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), SERGIO PRATES - CPF: 046.077.761-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM APELO – REJEITADA
REVISIONAL DE CONTRATO –

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA
–
LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A OPERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A juntada de documentos com apelação, sem a intenção de corroborar com o pleito a modificação do
decisum
, mas se adiantando em apresentar cálculo nos termos da sentença, não encontra óbice, vez que não serão considerados para apreciação do recurso.

É possível a revisão de contrato, notadamente quando se alega abusividade e/ou ilegalidade decorrentes de encargos ilegais, especialmente juros extorsivos e capitalização mensal ou anual fora dos parâmetros legais, como é o caso em testilha.

Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando cabalmente comprovada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
em face da proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 0018542-33.2018.8.11.0041, opostos
SUPRA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA
, julgou parcialmente procedente o pleito, limitando os juros remuneratórios em 27,25% ao ano, mantendo as demais cláusulas, bem como condenou o Embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da causa.

O Apelante alega, em síntese, que no feito na origem a Apelada questiona os juros remuneratórios aplicados em 42,58% ao ano, quando a taxa média para período era de 21,41% ao ano.

Sustenta que a taxa de juros cobrada pelo banco não é abusiva, sendo a taxa média de mercado somente uma referência e não um valor absoluto a ser seguido sem qualquer variação.

Destaca que a jurisprudência atual e predominante no STJ entende que os juros podem ser livremente pactuados pelas partes desde que não esteja presente a nota de abusividade no percentual fixado, além do razoável, sobre a média praticada pelas demais instituições financeiras, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Assevera que a taxa de juros aplicada no contrato não fez “sequer o dobro da taxa média divulgada pelo BACEN, portanto, não pode ser considerada abusiva. Consigna que a “taxa de juros é medida excepcional e os juros cobrados pelo banco de forma alguma são abusivos, tendo em vista que dentro da faixa razoável para a variação dos juros, nos termos dos julgados acima mencionados do STJ, e em razão do Apelado aderir de forma livre e espontânea ao contrato, tendo conhecimento de todos os valores envolvidos, pois todos os encargos contratuais cobrados estão expressamente previstos em contrato, não podendo ser alegada a ignorância pela parte contrária, em observância ao pacta sunt servanda”.

Requesta, caso não seja o entendimento pela manutenção da taxa de juros remuneratória contratada, pela redução dos honorários de sucumbência que foram fixados em 20% sobre o valor da causa, vez que não observado os critérios para fixação, destacando que houve o julgamento antecipado da lide.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reforma da sentença, mantendo os juros remuneratórios de 42,58% cobrados pelo banco. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais para 10% do valor atualizado da causa.

Nas contrarrazões a Apelada argui a preliminar, apontando a impossibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS

A Apelada aponta destaca a impossibilidade de juntada de novos documentos, em sede de apelação, vez que incorre em supressão de instância e ofende ao princípio da congruência e adstrição.

As razões de apelação interposta foram acompanhadas do documento de ID. 133582669 - Pág. 1/15, nominado como parecer técnico, datado de 24/02/2022, sendo a sentença proferida em 11/02/2022.

Necessário pontuar que a juntada de documentos em sede de apelação encontra hipóteses restritas que permitem conhecê-los. No caso dos autos, a discussão é referente a abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato firmado entre as partes.

O parecer técnico mencionado alhures destaca que sua finalidade é a elaboração de “cálculos pertinentes à liquidação de sentença acerca dos autos objeto do exame”.

Sendo assim, não se trata de documentos a ser considerado para efeitos de apreciação do pleito do Apelante de reforma da sentença recorrida, de modo que não se denota razão para acolhimento da preliminar arguida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

O Apelante se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos, ao argumento de ausência de abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado entre as partes que demande sua redução.

A r. sentença julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Desse modo, devem os juros remuneratórios ser limitados à taxa média do mercado do período contratado, 14/12/2010, cobrada em operações semelhantes ao contrato ora revisado, conforme a referida tabela amplamente divulgada pelo BACEN.

Da análise dos dados acima expostos, verifico que, no caso concreto, existe a alegada abusividade dos juros pactuados, pois, como dito, a taxa média é utilizada como parâmetro, sendo que os juros contratados destoam da média praticada pelo mercado, havendo taxa maior, o que caracterizaria a abusividade.

Assim, limito os juros remuneratórios em 27,25% ao ano (...)

Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes “Embargos à Execução” promovidos por Supra Construtora e Projetos Ltda e Sérgio Prates em desfavor do Banco Bradesco S/A.

Assim, no tocante ao pedido de revisão do contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito – Empréstimo – Capital de Giro de nº 351/4269892, celebrada em 14/12/2010, vinculado à C/C nº 34.741-8, agência nº 2117, documento de Id 60561937 - Pág. 16/25 dos autos da execução, título executivo que fundamenta a execução apensa (Feito nº 0015383-29.2011.8.11.0041), determino que:

Limito os juros remuneratórios em 27,25% ao ano.

Mantenho as demais cláusulas do contrato.

Deve a Execução apensa (Feito nº 0015383-29.2011.8.11.0041), ter prosseguimento nos seus ulteriores termos. Condeno o banco embargado no pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, de acordo com a regra traçada no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 133582665).

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5º, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

Ressai dos autos que as partes firmaram contrato de cédula de crédito bancário – Capital de Giro, em 14/12/2010, com valor liberado de R$ 40.589,40 (quarenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), para pagamento em 06 parcelas de R$ 7.727,52 (sete mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), com taxa de
42,58%
ao ano. A Apelante propôs ação de execução, sendo os embargos à execução opostos pela Defensoria Pública, como curador especial, apontando a abusividade da taxa de juros remuneratória.

O banco Apelante defende a legalidade da taxa de juros remuneratória contratada, não sendo a taxa média de mercado patamar limitador das taxas praticadas pelas instituições financeiras.

No tocante aos juros remuneratórios pactuados nos contratos bancários, adoto o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça esposado no REsp. 1.061.530/RS, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, no qual foram firmadas as seguintes orientações, in verbis:

"(...) a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)" (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Com efeito, a abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), que coíbem a percepção de vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV).

Esta tem sido a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.

Nesse sentido:

APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - MORA DESCARACTERIZADA - RESP 1061530/RS - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES APÓS A DEVIDA COMPENSAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (Tema 28 do STJ, Resp. 1061530/RS).(N.U 1009583-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

In casu
, a taxa estabelecida no contrato (42,58% a.a.) ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (27,25%.), impondo-se sua manutenção da sentença, que determinou a limitação dos juros remuneratórios.

Ainda neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - C/C ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – REVISÃO CONTRATUAL - CAPITAL DE GIRO – CONTRATO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA - LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A OPERAÇÃO - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO STJ – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DO ANATOCISMO – NÃO CONFIGURADO - VERBA SUCUMBENCIAL - PARTE QUE DECAIU MINIMAMENTE DO PEDIDO – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

É possível a revisão de contrato, notadamente quando se alega abusividade e/ou ilegalidade decorrentes de encargos ilegais, especialmente juros extorsivos e capitalização mensal ou anual fora dos parâmetros legais, como é o caso em testilha.

Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando cabalmente comprovada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.

A parte apelante carece de interesse recursal, porquanto, inexistindo a incidência de comissão de permanência.

A presença apenas em razão da taxa efetiva anual ser superior à multiplicação por 12 (doze) da taxa nominal de juros ajustada não configura anatocismo.

O banco apelado sucumbiu em parte mínima do pedido, de maneira que os embargantes/apelantes devem responder integralmente pela verba sucumbencial, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. (N.U 0006596-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

No que tange ao pleito a redução dos honorários advocatícios, tem-se que em razão da manutenção da sentença, estes também devem permanecer no patamar em que fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022